Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Políticas públicas de saúde. Assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessões de hemodiálise. Demonstração da necessidade. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O relatório médico revela que a autora é portadora de insuficiência renal crônica estágio V, necessitando realizar hemodiálise 3 vezes por semana (ID 40560213). Conforme o relatório, a paciente é idosa (64 anos) e tem problemas no olho direito, além de apresentar dificuldades para andar. Os elementos da petição inicial demonstram a hipossuficiência econômica da requerente, o que a impossibilita de arcar com despesas de transporte individualizado. O fato de a autora pagar financiamento de veículo, no valor de R$ 500,00 mensais, não descaracteriza sua condição de hipossuficiente, notadamente em face a sua renda familiar mensal (ID. 40560210) que inviabiliza a contratação de motorista particular e a condição de saúde que a impede de dirigir. Ademais, é verossimilhante a alegação da autora de que não tem carteira de habilitação, o que a impede de utilizar o veículo próprio. O quadro de saúde relatado inviabiliza o uso de transporte coletivo pela paciente, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 41200026). Assim, conclui-se que a autora se enquadra nas exigências para a política do setor. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido e condenar o réu a fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W